Tribunal: STF
Processo: RE 633922
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRUZADOS BLOQUEADOS E DEFINIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II - Cruzados bloqueados e incidência de imposto de renda. O Plenário do Supremo Tribunal Federal destacou que a Constituição Federal atribui competência à União para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (CF, art. 153, III), sem qualquer adjetivação ao vocábulo “renda”, razão por que coube ao legislador ordinário complementar, no art. 43 do CTN, a sua definição como “o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos” e estabelecer como fato gerador “a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza” (RE 201.465/MG, Rel. Min. Nélson Jobim).



    III - A respeito do alcance da expressão “aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda”, a Corte anotou que “a disponibilidade adquirida” pode, nos termos da definição, ser “econômica” ou “jurídica” (CTN, art. 43, caput), esclarecendo que disponibilidade econômica “é a sua efetiva percepção em dinheiro ou outros valores” e que disponibilidade jurídica corresponde ao que “os economistas chamam de 'realização' da renda: é o caso em que, embora o rendimento ainda não esteja 'economicamente disponível' (isto é, efetivamente percebido), o beneficiário já tenha título hábil para percebê-lo” (RE 172.058/SC, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    IV – No caso em exame, esse foi o entendimento externado no acórdão recorrido, à luz do disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.